Tribunal: TJMT
Processo: 1036037-57.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036037-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAMIL BENEDITO MARINHO CORREA FILHO - CPF: 037.670.161-76 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLÊNCIA.

BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. VENDA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO BEM ALIENADO EM LEILÃO. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
AÇÃO DE RITO ESPECIAL QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
SENTENÇA REFORMADA
POR OUTROS FUNDAMENTOS
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-
O Pedido com fundamento no art. 2º, do Decreto-Lei da Lei 911/69, configura “
ação de prestação de contas”.
2-
Ante a natureza de procedimento especial, incompatível com os princípios do Juizado Especial (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), há de ser extinto o feito, devendo a parte autora discutir a matéria no âmbito da Justiça Comum, nos termos do

art. 3°, da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 191956152, na reclamação nº
1036037-57.2022.8.11.0001
,
do 2º JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): MÉRITO: -
existência de saldo residual em favor do devedor; alienação do bem abaixo do preço da Tabela FIPE.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da situação fática.

O Recorrente celebrou com a Recorrida, contrato de alienação fiduciária para aquisição do veículo TOYOTA, COROLLA XEI 2.0 FLEX de PLACA QBQ6000, não conseguindo honrar o pactuado, tendo sido o bem objeto de busca e apreensão.

Na época da retomada o valor da dívida era de R$ 66.790,23 (
sessenta seis mil setecentos e noventa reais e vinte três centavos
), conforme documento de id. 191955752 (
cópia da inicial da ação de busca e apreensão
), sendo o valor de mercado do bem, de R$ 95.046,00 (
noventa e cinco mil e quarenta e seis reais
), conforme documento de id. 191955755 (
tabela Fipe
).

Concluída a retomada do bem, houve venda a terceiro, pelo valor de R$ 66.500,00 (
sessenta e seis mil reais e quinhentos centavos
), conforme contestação, sem, contudo, a respectiva prestação de contas e devolução do valor remanescente, em tese, existente.

- da incompatibilidade com o rito dos juizados especiais.

Em que pese o Recorrente ter intitulado a reclamação com a pretensão indenizatória (
danos material e moral
), fundamentou o pedido com base no art. 2º, do Decreto-Lei da Lei 911/69
(ação de prestação de contas)
, circunstância em que os pedidos devem ser interpretados de forma lógico-sistemática.

Nesse sentido:

“...

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado,
se houver, com a devida prestação de contas.
...”
Grifei.

Conforme se vê, a devolução de eventual valor remanescente no caso de contrato de consórcio leva em consideração o preço da venda do produto e despesas decorrentes, exigindo, além de procedimento específico (
art. 550 do CPC a 553
), como também, prova complexa, a fim de apurar saldo/débito do contrato de consórcio, ambos os requisitos incompatíveis com os princípios do Juizado Especial (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
).

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RITO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO VENDIDO EM LEILÃO.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL EM FAVOR DO DEVEDOR, AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA QUE CONDENOU O BANCO CREDOR A PRESTAR CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAR O VALOR LÍQUIDO.
PEDIDO COM NATUREZA DE PROCEDIMENTO ESPECIAL (ART. 550 E SEGUINTES DO CPC). INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, II, DA LEI 9.099/95). Recurso conhecido e provido.”
(TJPR - 1ª T – RI nº 0004056-11.2018.8.16.0039/Andirá - rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz - j. 30/11/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO;
b)
nos termos do artigo 8º, da lei nº 9.099/95
c.c.
art. 485, inciso VI, do CPC, reconheço, de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível, para indeferir a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais;
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, ainda que por outro fundamento, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024